Tribunal: TJES
Processo: 0020841-53.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020841-53.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO COSTA

APELADO: CONDOMINIO JACARAIPE II - QUADRA 07

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelaç
ÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO DE COBRANÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I - M
ostra-se assente em nossa jurisprudência a legalidade da cobrança dos honorários advocatícios e das custas processuais em casos de cobrança judicial de despesas condominiais, desde que a obrigação esteja prevista na
respectiva
Convenção do Condomínio,
hipótese dos autos
.

II -
No que se refere ao parcelamento da condenação sentencial acerca das despesas condominiais acrescidas dos encargos já mencionados, entend
eu-se
não merecer amparo,
até mesmo porque a
Colenda Corte Cidadã,
a este respeito,
enuncia que tal possibilidade pode ser transacionada entre credor e devedor, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível, mas ao contrário do apregoado pel
a
apelante, não decorre de imposição legal,
tampouco
cabendo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional
.

III - A
decisão primeva encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que a discordância do apelado quanto ao pretenso parcelamento torna imperiosa a sua manutenção.

I
V
–
A
pelaç
ão cível conhecida e
des
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0020841-53.2012.8.08.0048

APEL
ANTE
: MARIA DO CARMO COSTA

APELADO
:
CONDOMINIO JACARAIPE II

JUIZ: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos
de apelação cível interposta
por
MARIA DO CARMO COSTA
em face da sentença que
julgou procedentes os pedidos inaugurais do
CONDOMINIO JACARAIPE II
em ação de cobrança ajuizada em desfavor de MARIA DO CARMO COSTA, condenando-a ao
pagamento
das despesas condominiais inadimplidas
.

Em suas razões recursais afirma a recorrente, em suma, que “
a Apelante não se nega a pagar os valores das despesas condominiais que est
ã
o em débito, contudo, entende que não deve ser cobrado o valor dos honor
á
rios de R$ 167,96 (cento e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) ne
m
o valor das custas de R$ 63,92 (sessenta e trés reais e noventa e dois centavos) e que o devido débito deva ser pago de for
m
a parcelada, visto que restou co
m
provado nos autos a sua i
m
possibilidade de arcar co
m
valor t
ão
alto”.

Prossegue a recorrente com o argumento de que
“o
parcelamento do débito constitui direito potestativo da Apelante, nos moldes do artigo 916 do CPC, tendo como prop
ó
sito estimular o cumprimento da obriga
çã
o, a legisla
çã
o permite o parcelamento do dé
b
ito existente para que assim n
ã
o haja maiores preju
í
zos as partes”.

Contrarrazões aprese
n
tadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

P
ois bem. Na p
resente demanda a parte autora,
ora
apelada, alega que a requerida, ora apelante, na qualidade de proprietária de unidade residencial, encontra-se em débito com os valores relativos às despesas condominia
i
s mensais.

A parte apelante, por sua vez, aduz que, sobretudo em razão de gastos com a saúde restou inviabilizada a quitação dos valores do condomínio, não negando seu débito
mas
impugnando os valores cobrados a título de honorários e custas, pretendendo,
ainda,
o parcelamento de seu pagamento.

De
pronto
,
adianto que
a despeito
da
pretensa revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido em prol da apelante, entendo que os elementos probatórios acostados nos autos não ilidem a
presunção de
precariedade econômica advinda da declaração
acostada pela
beneficiada, até mesmo porque a percepção mensal de renda de aproximadamente quatro salários mínimos não
denota a
suficiência de condições da parte em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ultrapassada tal questão, adianto que
mostra-se assente em nossa jurisprudência a legalidade da cobrança dos honorários advocatícios e das custas processuais em casos de cobrança judicial de despesas condominiais, desde que a obrigação esteja prevista na
respectiva
Convenção do Condomínio,
ve
jamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 389, CÓDIGO CIVIL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO CONDOMÍNIO/AUTOR PROVIDO. (...
)
Além da previsão constante no art. 389, do Código Civil, e também na Convenção de Condomínio, não é razoável que os demais condôminos arquem com o
pagamento dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais
, tendo em vista que o Condomínio/Autor só contratou o profissional e teve que ajuizar a ação judicial em razão da inadimplência do Requerido
”
(TJES, Apelação n.
0026914-65.2017.8.08.0048, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTA DE CONDOMÍNIO ATRASADA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já decidiu que
“o condomínio edilício está, de fato, autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de honorários devidos ao advogado encarregado desse serviço”, caso “a inclusão da rubrica esteja prevista na convenção condominial”.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 0016389-24.2017.8.08.0048, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. No caso em análise, verifico que o condomínio exequente, ora agravante, apresentou sua convenção de condomínio em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de cobrança judicial por inadimplemento do condômino das respectivas contribuições para as despesas comuns. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006332-30.2022.8.08.0000, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

Na hipótese, há previsão na Convenção do Condomínio
em debate
de
cobrança de
tais rubricas, razão pela qual acertada a sentença recorrida a este respeito,
in verbis:

“
Art. 73 - Se qualquer d
o
s Condô
m
in
o
s se atrasarem no pagamento das respectiva
s
quotas par periodo igual
ou
superior a 02 (dais) meses, o Sindi
co
, proverá c
o
ntra
o
faltoso, independente
m
ente da qualquer avis
o
ou interpela
çã
o, a competente aç
ão
judicial para cobrar o val
o
r de seu débito, acrescidos da multa d
e
2% (dois par centa) e ju
r
os moratóri
o
s de 10% (dez par cento), além das custas judiciai
s
e honorária
s
advocat
í
cio
s
, quando a ação não for prop
o
sta nos Juizados Especiai
s”
.

Ademais, importante consignar que
a despeito da pretensa isenção da apelante, também da verba honorária sucumbencial, a verdade é que, confor
m
e prevê o § 2º do art. 98, do CPC,
“A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”,
tanto que o respectivo § 3º deixa claro apenas a suspensão da exigibilidade da indigitada obrigação quando vencido o beneficiário da gratuidade, exatamente como consignado na sentença recorrida.

No que se refere ao parcelamento da condenação sentencial acerca das despesas condominiais acrescidas dos encargos já mencionados, de igual modo, entendo não merecer amparo.

O magistrado primevo a este respeito fez consignar que
“não existe, no ordenarnento pátrio, qualquer previsão legal que imponha ao credor o dever de atender solicitações de parcelamento de débitos vencidos, ou ainda, que autorize ao Poder Judiciário impor aquele tal obrigacão. Tal conclusão se extai em razão do princ
í
pio da autonomia da vontade, assim, constitui faculdade do credor atender, ou não, a pedido de consumidor que pretenda o parcelamento de sua d
í
vida. 0 refinanciamento/reparcelamento de débito te
m
caráter discricionário, ou seja, a credora pode aceitar ou n
ã
o proposta de renegociacao segundo seu ju
í
zo de conveniência e oportunidade, não havendo qualquer previsão legal que obrigue a instituicão bancária ré a aceitar proposta de renegocia
çã
o”.

A Colenda Corte Cidadã,
a este respeito,
enuncia que tal possibilidade pode ser transacionada entre credor e devedor, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível, mas ao contrário do apregoado pel
a
apelante, não decorre de imposição legal,
tampouco
cabendo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional
(
STJ, REsp n. 1.891.577/MG,
R
elator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

Na hipótese, c
omo se vê, a decisão primeva encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que a discordância do apelado quanto ao pretenso parcelamento torna imperiosa a sua manutenção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
r
ecurso
interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade de justiça deferida à apelante
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.